Tribunal: STF
Processo: ARE 1484860
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Acolhimento de idoso. Tutela antecipada. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela (Súmula 735/STF). Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.